Tribunal: TJES
Processo: 5008548-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008548-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BATISTA PIAO
RECORRIDO: A CREDIT ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5008548-68.2022.8.08.0030

RECORRENTE: FERNANDO BATISTA PIÃO

RECORRIDA: CREDIT ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. FRAUDE CONSTATADA. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
FERNANDO BATISTA PIÃO
em face de
CREDIT ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
Narra o autor, em síntese,
que foi confeccionada uma cédula de identidade falsificada em seu nome, pelo que, formalizou Boletim Unificado (BU) para comprovar que estava sendo vítima de golpes. No entanto, continua sendo vítima de golpes aplicados por terceiros, sendo surpreendido com a negativação do seu nome promovida pela requerida, sem, contudo, ter qualquer relação jurídica com a empresa. Requer, em consequência,
a retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo ainda a inexistência de débito bem como reparação por danos morais.

Em contestação (ID. 7152281), o Requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado em razão da complexidade da demanda. E, no mérito, aduz inexistência de fraude no contrato celebrado com a parte Autora, com ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado, inexisitndo danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 7152294) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Todavia, a indispensabilidade da prova pericial (exame grafotécnico) torna a causa complexa, não sendo possível seu julgamento em sede de Juizados Especiais. Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 7152296).
Em suas razões, sustenta que não realizou o referido contrato e que as assinaturas presentes em seus documentos originais divergem daquela presente no contrato, entendendo pela desnecessidade de perícia grafotécnica. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 7152302) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão de cartão e ao seguro “Famíla protegida” (IDs. 7152290 e 7152282), estes apresentam assinatura que diverge completamente da real assinatura da parte Recorrente, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA DOS CONTRATO (IDs. 7152290 e 7152282)

ASSINATURA DA PROCURAÇÃO (ID. 7152240)

ASSINATURA DA CNH (ID. 7152242)

Assim, o recorrido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevida a cobrança realizada.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Somado a isto, considerando-se que a cobrança é indevida, por conseguinte, a negativação do nome do autor é ilegítima. Saliento, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte do Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito e de seguro, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 6.000 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)